Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada com o objetivo de obter o restabelecimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas à ofendida, no contexto de suposta violência psicológica e comportamentos abusivos por parte do ex-companheiro, envolvendo também aspectos relacionados à guarda e visitação do filho menor do casal. A decisão reclamada revogou tais medidas, por ausência de situação de risco atual ou iminente que justificasse sua manutenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes nos autos para justificar o restabelecimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas à ofendida, à luz da Lei Maria da Penha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos autos revela ausência de situação de risco atual ou iminente à ofendida ou ao menor, não havendo justa causa para a manutenção das medidas protetivas de urgência.
4. Os relatos da ofendida concentram-se em fatos passados e em desentendimentos relativos ao exercício da guarda e da visitação do filho, matéria cuja competência é do juízo da Vara de Família, e não do juízo criminal.
5. A decisão recorrida pondera que a utilização de medidas protetivas como meio indireto para influenciar decisões de guarda e visitação deturpa a finalidade da Lei no 11.340/2006, que exige risco efetivo à integridade da vítima.
6. Ainda que os princípios da proteção e da precaução orientem a Lei Maria da Penha, não se trata de um direito potestativo: a concessão e manutenção de medidas protetivas devem estar lastreadas em elementos mínimos de risco atual ou iminente, o que não se verifica no caso concreto.
7. Eventuais conflitos quanto à guarda, visitação ou pensão devem ser resolvidos na esfera cível, não podendo as medidas protetivas de urgência serem utilizadas para disciplinar tais questões, conforme precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.